Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” Descumprida a determinação, a petição inicial deverá ser indeferida.
2. No caso dos autos, proposta a ação de inventário e partilha, o Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial para que os autores juntassem aos autos a certidão negativa de testamento da autora da herança, o que não foi observado. Concedido novo prazo de 15 (quinze) dias, os atores novamente descumpriram a determinação, o que justifica a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito.
3. Não encontra guarida a tese de que a certidão negativa de testamento não constitui documento essencial para a propositura da ação de inventário e partilha, uma vez que o Provimento no 56 de 14/07/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, determina expressamente em seu art. 2o que “É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados.”
4. Recurso conhecido e desprovido.